Tribunal: TJSP
Processo: 0031582-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
monitória. embargos monitórios. contrato de prestação de serviço. ação declaratória de nulidade de título conexa.

Preliminar

cerceamento de defesa.
Não há que se falar em cerceamento de defesa nos autos, pois a prova oral pretendida não é capaz de infirmar a prova documental constante nos autos

Demais alegações.

Cláusulas contratuais que estabeleceram pagamento mínimo pela

Ementa:
monitória. embargos monitórios. contrato de prestação de serviço. ação declaratória de nulidade de título conexa.

Preliminar

cerceamento de defesa.
Não há que se falar em cerceamento de defesa nos autos, pois a prova oral pretendida não é capaz de infirmar a prova documental constante nos autos

Demais alegações.

Cláusulas contratuais que estabeleceram pagamento mínimo pela prestação de serviço a partir do 12o mês. recorrente que quer condicionar o pagamento à homologação e aprovação de cartão de crédito híbrido. contrato que não condicionou em nenhuma cláusula o pagamento. recorrente que deveria ter solicitado a revisão contratual. falta de comprovação com e-mails e notificações.
A recorrente tenta dar uma interpretação para as cláusulas contratuais que lhe é favorável, no entanto, não há no contrato nada que corrobore com suas alegações. Na verdade, o que há é especificação para revisão contratual em caso de alteração das condições comerciais, o que não foi respeitado pela recorrente, já que não foi demonstrada qualquer tentativa de renegociação com a recorrida. É lícita a cobrança, na forma pactuada, a título de remuneração mínima mensal, valor equivalente ao faturamento de 50.000 cartões ativos a partir do 12o mês até a vigência final do contrato.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos com base no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal.

Preliminar rejeitada. Apelação não provida.